Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO DUPILUMABE. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. PRESSUPOSTOS POR HORA NÃO ATENDIDOS. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RESP 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na anvisa, observados os usos autorizados pela agência.”
2. No caso, os elementos de convencimento carreados apontam que o agravante não atende os pressupostos necessários, conforme reconhecido na nota técnica do NATJUS. Os próprios médicos assistentes relataram que não foram esgotados os tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS e, portanto, não estariam preenchidos os requisitos para a dispensação de medicamento fora da padronização.
3. Uma vez que não resta atendida a primeira condição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, qual seja, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, não há como se reformar a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.